Tribunal: TJSP
Processo: 2211201-44.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). PAGAMENTO TEMPESTIVO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 0407 do E. STJ ao caso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). PAGAMENTO TEMPESTIVO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 0407 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000776373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2211201-44.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes BRAZ LIMONGI JUNIOR
(ESPÓLIO), MERCEDES RODRIGUES LIMONGI (HERDEIRO) e
JOSÉ
FERNANDO
RODRIGUES
LIMONGI
(HERDEIRO),
é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2211201-44.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 35.985
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
2211201-44.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGTES: BRAZ LIMONGI JUNIOR, MERCEDES RODRIGUES
LIMONGI E JOSÉ FERNANDO RODRIGUES LIMONGI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 35.985
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA
PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO
CENTRAL
DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053). PAGAMENTO TEMPESTIVO
DO
VALOR
DEVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do
tema
0407
do
E.
STJ
ao
caso
concreto.
Manifestação clara de inconformismo com o V.
Acórdão que não se resolve por meio de embargos
de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências
internas do julgamento, para o fim de completá-
las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro
material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE BRAZ LIMONGI JÚNIOR E OUTROS contra o V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública negou provimento a agravo interno.
Alegam a necessidade de suspensão do recurso ante a
prorrogação do acordo entre bancos e poupadores
perante o E. Supremo Tribunal Federal. Sustentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2211201-44.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 35.985
3
obscuridade entre a tese do precedente repetitivo
aplicado e o caso em comento. Assinalam, no mais, que
a
fixação
de
honorários
advocatícios
deve
ser
arbitrada, sob pena de violação do Estatuto da OAB e
das disposições contidas na Lei processual de regência.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 17a Câmara de Direito
Privado entendeu que o depósito havido no processo
configurou pagamento tempestivo do débito, in verbis:
“Ainda observada a orientação indicada no REsp no
1.134.186/RS,
acima
aludido,
consultando-se
o
processo, verifica-se haver sido o depósito de fls.
241, dos autos originários, realizado dentro do prazo
legal, e esta situação não gera para os agravantes
direito à fixação de verba honorária, uma vez que,
nesta circunstância, e considerando que se trata, na
hipótese,
de
decisão
proferida
em
incidente
processual, não há na lei o que autorizasse a
imposição daquele pagamento”. Confira-se a fls. 38.
De
rigor,
pois,
a
manutenção
do
entendimento do acórdão embargado e a aplicação do
Recurso Repetitivo no 1.134.186/RS, que definiu serem
cabíveis
honorários
advocatícios
em
fase
de
cumprimento de sentença, somente depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário.
De resto, destaco não ser cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2211201-44.2018.8.26.0000/50001 - Voto no 35.985
4
suspensão do presente feito, uma vez que a execução
individual
está
lastreada
em
sentença
coletiva transitada em julgado, não se enquadrando na
determinação de sobrestamento contida no RE no 626.307/SP (Rcl no 12.739/DF, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe 15.2.2013; Rcl no 19.590/GO, Rel. Min.
Carmen Lúcia, DJe 25.8.2015; Rcl no 12.940/DF, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe 3.6.2014, e Rcl no 13.175/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.8.2013) em razão da
homologação, pelo E. Supremo Tribunal Federal, de
acordo relativo às diferenças de correção monetária em
cadernetas de poupança relacionadas aos expurgos
inflacionários
(confira-se
o
Comunicado
do
NUGEP/Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça
no 01/2018).
Por outro lado, o mencionado acordo teve
aditivo homologado pelo plenário da Excelsa Corte na
ADPF no 165 (DJe de 18.6.2020), em 29.5.2020, para
vigorar por 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual
período.
Se
houver
interesse,
a
parte
deverá
comunicar o juízo competente e apresentar seu pedido
no portal de pagamento das poupanças (www.pagamentodapoupanca.com.br), avisando
oportunamente sobre a efetivação ou não do acordo.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO